Tribunal: TJDFT
Processo: 0708334-55.2024.8.07.0006
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Daniel Felipe Machado Número do processo: 0708334-55.2024.8.07.0006 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: LUIZ HENRIQUE RAMOS DE MELLO RECORRIDO: SAFRAPAY CREDENCIADORA LTDA. DECISÃO A concessão do benefício da GRATUIDADE de JUSTIÇA à pessoa natural depende de pedido formulado nos autos com alegação de hipossuficiência de recursos. No caso, há elementos indicativos de que o recorrente detém condições de suportar as despesas processuais (documento ID n. 63635278). Pelo exposto, INDEFIRO o pedido de gratuidade de justiça e concedo 48 horas ao recorrente para comprovar o pagamento das custas processuais e do preparo (art. 31 do Regimento Interno das Turmas Recursais do TJDFT). Daniel Felipe Machado Relator (*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.